Tribunal: TJPA
Processo: 0020594-53.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020594-53.2014.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: GONZALEZ MARQUES COUTINHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0020594-53.2014.8.14.0301

RECORRENTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)

RECORRIDO: GONZALEZ MARQUES COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra decisão monocrática que reconheceu o direito do recorrido, Gonzalez Marques Coutinho, à pensão por morte de sua companheira, Edna Souto e Silva, servidora pública estadual falecida. A decisão agravada determinou o pagamento dos valores retroativos, devidamente corrigidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) se há comprovação da união estável entre o recorrido e a segurada até a data do óbito; (ii) se a dependência econômica do companheiro pode ser presumida para fins de concessão do benefício previdenciário; e (iii) se os consectários legais devem ser mantidos na forma determinada pela decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pensão por morte é benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, conforme previsto na legislação previdenciária vigente na data do óbito, nos termos da Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4.

O art. 6º, § 5º, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 prevê a presunção de dependência econômica do companheiro, não sendo necessária a comprovação específica desse requisito para a concessão do benefício.

5.

A documentação juntada aos autos, incluindo declarações de testemunhas, certidões de nascimento de filhos em comum, contratos de aquisição de imóveis e registros no INCRA, é suficiente para comprovar a união estável entre o recorrido e a segurada até a data do óbito.

6.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma que a dependência econômica entre cônjuges e companheiros é presumida, afastando a exigência de provas adicionais, salvo contestação fundada em elementos concretos.

7.

Em relação aos consectários legais, até 08.12.2021, aplicam-se as diretrizes do Tema 905/STJ, e a partir de 09.12.2021, deve ser observada a incidência da SELIC, conforme o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

2.

A dependência econômica do companheiro é presumida, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

3.

Nos casos de condenação da Fazenda Pública em ações previdenciárias, os consectários legais devem observar, até 08.12.2021, as orientações do Tema 905/STJ e, a partir de 09.12.2021, o disposto no art. 3º da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 6º, § 5º; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 340; STJ, AgInt no AREsp 1903593/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.10.2022; TJPA, Apelação nº 0138121-55.2016.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 08.05.2023.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco (17/03/2027).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV) contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“Direito Previdenciário. Apelação cível e remessa necessária. Ação previdenciária para concessão de pensão por morte c/c declaração de união estável. Aplicação da legislação vigente à época do fato. União estável comprovada. Pensão por morte devida. Recurso improvido. Adequação dos consectários legais. Sentença reformada em reexame necessário.

I. Caso em exame

1. Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação para condenar o IGEPREV a implementar o benefício de pensão por morte em favor do autor, desde a data do óbito da segurada e a pagar os valores retroativos, devidamente atualizados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há comprovação da união estável mantida entre o autor e a segurada, persistente até a data do óbito; (ii) se é devida a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte ao companheiro; e (ii) se os juros e correção monetária deverão ser mantidos na forma estabelecida na sentença.

III. Razões de decidir

3. A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

4. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula nº 340/STJ, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do tempus regit actum.

5. Consoante o disposto no art. 6º, §5º, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, a dependência econômica do esposo ou companheiro é presumida, prescindindo de outras provas nesse sentido.

6. A documentação os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da união estável entre o apelado e a Sra. Edna Souto e Silva, motivo pelo qual, evidentemente faz jus ao benefício de pensão decorrente do falecimento de ex-servidora pública do Estado do Pará

7. Em relação aos consectários legais, até o dia 08.12.2021 os juros de mora e correção monetária deverão incidir consoante o disposto no Tema 905/STJ e, a partir do dia 09.12.2021, deverá ser observado o índice SELIC, na forma do art. 3º, da EC 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação cível conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença reformada tão somente para ajustar os consectários legais, mantendo incólume seus demais termos.

Tese de julgamento: “1. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. 2. A dependência econômica do esposo ou companheiro é presumida, prescindindo de outras provas nesse sentido, nos termos do art. 6º, §5º, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002. 3. Nos casos de condenação da Fazenda Pública, em ações de natureza previdenciária, para estipulação dos consectários legais deverá ser observado, até o dia 08.12.2021, as orientações constantes no Tema 905/STJ e, a partir do dia 09.12.2021, o disposto no art. 3º, da EC 113/2021.”

Em suas razões, o agravante alega que a decisão agravada ignorou aspectos essenciais da legislação previdenciária estadual e federal aplicáveis à matéria.

Afirma que a concessão do benefício de pensão por morte deve observar a legislação vigente na data do óbito da segurada, conforme previsto na Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Argumenta que, nos termos do artigo 6º, I, §§ 2º e 5º, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, a qualidade de companheiro e a dependência econômica devem ser demonstradas por prova documental idônea e não apenas por presunção jurídica.

O recorrente sustenta que o recorrido não apresentou documentação suficiente para comprovar a existência de união estável no momento do óbito da ex-servidora.

Aponta que os documentos juntados aos autos são antigos e não demonstram a continuidade da relação no período imediatamente anterior ao falecimento.

Aduz que não houve a apresentação de comprovantes de residência coincidentes, tampouco de outros documentos exigidos pelo Regulamento Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará.

Ademais, o agravante ressalta que a decisão agravada se baseou unicamente na presunção de dependência econômica prevista no art. 6º, § 5º, da Lei Complementar nº 39/2002, sem que houvesse a devida comprovação da convivência e da efetiva dependência financeira do agravado em relação à falecida.

Argumenta que a jurisprudência do STJ estabelece que a simples presunção legal não basta para a concessão de benefício previdenciário quando a existência da união estável é contestada.

Por fim, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e declarar a inexistência do direito do recorrido à pensão por morte, por falta de comprovação da qualidade de dependente na data do óbito da ex-segurada.

O recorrido, Gonzalez Marques Coutinho, apresentou contrarrazões (ID 23140411), no qual suscitou que o agravante busca apenas protelar o cumprimento da condenação, reiterando argumentos já afastados pelas decisões anteriores.

Argumenta que a decisão agravada encontra amparo na jurisprudência dominante e que restou devidamente comprovada a existência da união estável por meio de diversos documentos, como declarações de testemunhas, certidões de nascimento dos filhos em comum, contratos de aquisição de imóveis e registros no INCRA. Alega que a dependência econômica é presumida nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei Complementar nº 39/2002, e que inexiste qualquer prova nos autos que demonstre a dissolução da relação antes do óbito da instituidora do benefício.

Dessa forma, pugna pelo desprovimento do Agravo Interno e pela imposição de multa ao agravante, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, por litigância protelatória.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, que busca a reforma de decisão monocrática que confirmou a sentença de mérito em remessa necessária, bem como julgou improcedente o recurso de Apelação interposto.

A decisão reconheceu o direito de GOZALEZ MARQUES COUTINHO ao benefício de pensão por morte de sua companheira, Edna Souto e Silva, e determinou o pagamento dos valores atrasados, corrigidos monetariamente.

No presente recurso, o IGEPREV sustenta a ausência de comprovação suficiente da união estável entre o autor e a
de cujus
, além de alegar que a dependência econômica não foi devidamente comprovada. Argumenta, ainda, que a legislação previdenciária estadual não pode ser interpretada de forma extensiva pelo Judiciário, requerendo, assim, a improcedência da ação.

Logo, a controvérsia recursal reside na suposta ausência de comprovação da união estável entre o autor e a
de cujus
e da dependência econômica do apelado em relação a ex-companheira.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo de origem encontra sólido respaldo probatório e jurídico. O recorrido apresentou vasta documentação demonstrando a existência de união estável com a falecida Edna Souto e Silva, professora pública, até o óbito, que ocorreu em setembro de 2011. Entre as provas colacionadas destacam-se declarações de convivência reconhecidas em cartório, comprovantes de residência comum, documentos de aquisição de bens imóveis, e outros documentos compartilhados, além de constar na certidão de óbito o nome do recorrido na condição de declarante, o que induz à conclusão de que, à época do óbito, possuíam união estável.

Esses elementos evidenciam a convivência pública, contínua e duradoura entre as partes, conforme os requisitos legais previstos no art. 1.723 do Código Civil e no art. 226, § 3º, da Constituição Federal.

Ademais, a legislação previdenciária presume a dependência econômica do companheiro ou cônjuge, conforme estabelece o art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002. Essa presunção, que dispensa prova específica, não foi afastada pelo apelante que, por sua vez, não trouxe qualquer indício de que a falecida mantivesse outro vínculo de dependência que pudesse comprometer o direito do recorrido.

Esta dependência econômica se presume em favor de cônjuges e companheiros, consoante o §5º do art. 6º da Lei Complementar nº 039/2002,
vide
dispositivo:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

I – o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

Não há nos autos qualquer elemento que infirme essa presunção, tampouco provas de que outro dependente esteja habilitado a concorrer ao benefício. Ademais, a inexistência de contestação específica sobre a concorrência com outros dependentes durante a instrução processual reforça a adequação da decisão de primeiro grau.

E mais, conforme a Súmula 340 do STJ, a legislação aplicável ao requerimento de pensão por morte, é aquela vigente na data do óbito do segurado que, no caso em tela, conforme já explicitado acima, é a Lei Complementar Estadual nº 039/2002. Assim, demais regramentos pertinentes a serem observados neste julgamento, são aqueles previstos nos artigos 25 e 25-A, que assim dispõem:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Art. 25-A. Aos dependentes do servidor, ativo ou inativo, falecido a partir de 20 de fevereiro de 2004, será concedido o benefício de pensão por morte, que será igual:

I – ao valor da totalidade dos proventos percebidos pelo servidor inativo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite.

II – ao valor da totalidade da remuneração de contribuição do servidor ativo no cargo efetivo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescidos de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite.

Com relação a alegação do apelante quanto à inaplicabilidade de ampliação judicial da legislação previdenciária estadual não merece prosperar. A atuação jurisdicional, no caso concreto, encontra respaldo nos princípios constitucionais que regem a seguridade social, especialmente os da dignidade da pessoa humana e da proteção à família. Não se trata de ampliação legislativa, mas de interpretação conforme à Constituição e à legislação previdenciária, observando-se o regime jurídico aplicável ao caso.

Acerca desta questão de dependência econômica, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento acerca da presunção em razão da existência de casamento ou união estável. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA DO FALECIDO. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I.
Omissis.

II.
Omissis.

III.
Omissis.

IV.
No Recurso Especial, o Estado do Rio de Janeiro alega violação ao art. 948, II, do CPC/2015, ao fundamento de que, para efeito de fixação da pensão devida em razão da morte ocasionada por bala perdida, não pode ser presumida a dependência econômica em relação à viúva da vítima. No ponto, o Tribunal de origem concluiu que, "quanto ao pensionamento em favor da quarta autora - companheira da vítima - observou-se a regra do artigo 948, inciso II, do Código Civil, não se podendo olvidar de que se trata de família de baixa renda, com três filhos menores, pelo que a dependência é presumível, a justificar a condenação, adequadamente fundamentada"
.

V.
O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que "a dependência econômica entre cônjuges é presumida" (STJ, AgInt no REsp 1.897.183/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.709.727/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/04/2022; AgInt no REsp 1.839.513/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 03/03/2021; AgInt no AREsp 1.618.401/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2020; REsp 1.678.887/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2017; AgInt no REsp 1.274.738/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2016
.

VI. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1903593 RJ 2021/0156196-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2022)

Idêntico entendimento é seguido neste Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DO MARIDO SERVIDOR PÚBLICO. DEFENSOR PÚBLICO. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA, ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1.

O IGEPREV em suas razões aduziu que o segurado era servidor celetista e que não possui responsabilidade sobre o pagamento de pensão. 2-

Examinando os autos, entendo que restou comprovada a dependência econômica da apelada, tendo em vista tratar-se de viúva de servidor público, no cargo de Defensor Público, estabilizado nos termos do art. 22 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. 3-

Dessa forma, entendo que comprovou-se a dependência econômica e assim está preenchido todos os pressupostos legais, constantes na regra do art. 22, II, da Lei Estadual nº 5.011/81, para a concessão da pensão por morte, não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada. 4.

Recurso conhecido e não provido. Sentença inalterada em Remessa Necessária e mantida em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0138121-55.2016.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/05/2023)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE À ESPOSA DO FALECIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. MULTA DIÁRIA MANTIDA. LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra decisão que indeferiu o pedido de tutela para implemento da pensão por morte, fundamentada nas vedações de medidas antecipatórias contra a Fazenda Pública.
2. A agravante comprovou a condição de esposa do falecido, bem como, que o de cujus, de fato era servidor estadual aposentado, juntando ainda cópia da certidão de óbito, na qual consta como declarante. 3. O cônjuge figura entre os dependentes de primeira classe, sendo assim, a dependência é presumida. Inexistência de prova em contrário para afastar a presunção de dependência econômica.
4. Possibilidade de concessão de tutela de urgência em matéria previdenciária. Precedentes. 5. Pedido de afastamento da multa diária fixada quando do deferimento do efeito ativo ao recurso. Afasta (1439763, 1439763, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-02-25, Publicado em 2019-02-27)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROVA DA RELAÇÃO CONJUGAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA, EM RAZÃO DO CASAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS DE ACORDO COM O ART. 20, §3º, ?A? A ?C? E 4º, DO CPC/73. APELAÇÃO IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. De acordo com o art. 6º, I e §5º, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge na constância do casamento, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.
3. Apelação Cível conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença confirmada. (TJE/PA, Acórdão nº 193.744, Relator: Roberto Gonçalves de Moura, Publicação: 26.07.2018).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - PENSÃO POR MORTE - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ?CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ? VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM (COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO) - PAGAMENTO ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS BENEFICIÁRIA CASADA COM O FALECIDO PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PROVA NOS AUTOS DE CONVIVÊNCIA MARITAL ATÉ O FALECIMENTO BENEFÍCIO PAGO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO - OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 340 DO STJ. I- Após mais de 20 (vinte) anos de contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social, o que ocorreu até o falecimento do servidor público temporário, o IGEPREV, ao negar a concessão da Pensão por Morte, comporta-se de maneira contraditória (
venire contra factum proprium
), gerando, ainda, expectativa a favor daquele a que se beneficiaria. II- Por outro lado, existindo o instituto da compensação financeira entre os regimes de previdência, o Instituto Previdenciário deverá arcar com o benefício da pensão por morte até a realização desse procedimento.
III- Ademais, comprovada a condição de esposa da apelada, a sua dependência econômica é presumida, bem como sua convivência marital até o falecimento do ex-segurado, não há que se afastar o direito à pensão. IV- De outra forma, a pensão por morte fora concedida na sentença com base na legislação vigente à época do óbito do ex-segurado, a teor da Súmula n. 340 do STJ.
V- À unanimidade de votos, Recursos de Apelação conhecidos, todavia, desprovidos nos termos do voto do Des. Relator. Em Reexame Necessário, sentença mantida, com o acréscimo de que seja concedida a pensão por morte até que o Instituto Previdenciário promova a devida compensação financeira entre os regimes previdenciários. (2015.03899580-54, 152.269, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-09-28, Publicado em 2015-10-16)

Dessa forma, entendo assim que estão preenchidos todos os pressupostos legais, constantes na regra da Lei Complementar nº 039/2002 para a concessão da pensão por morte, não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2025